Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-05.2019.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004992-05.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOAO FIRMINO DE TOLEDO - CPF: 327.634.842-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
Recurso Inominado: 1004992-05.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

JOAO FIRMINO DE TOLEDO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PARECER DO NAT ATESTANDO NÃO SE TRATAR DE CASO URGENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de o caso do paciente se trata de demanda médica de urgência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, especialmente quando o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – o NAT – atesta tratar-se de pedido sem a configuração de urgência e/ou emergência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente não comprovou

a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como que não há urgência, nos termos do parecer do NAT,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o médico que acompanha o quadro clínico do Recorrente aduz que diante do paciente apresentar doença cardíaca grave é necessário o uso de medicamentos mais modernos para melhor qualidade de vida do paciente, diminuindo internações hospitalares e o risco de morte. Aduz, ainda, que o medicamento ENTRESTO demonstrou superioridade clínica relevante e estatisticamente significativa aos medicamentos Enalapril/Losartana. Já o fármaco PRADAXA, sua vantagem consiste na facilidade posológica, visto que o substituto é a Varfarina e este é necessária a realização regular da dosagem de RNI, qual o paciente apresenta dificuldade para realização periódica dos exames.”.

Afirma que a vida e a saúde no Brasil são bens jurídicos tutelados constitucionalmente, sendo também objetos de diversas normas esparsas. Mas, ainda que esses bens jurídicos não tivessem merecido a devida tutela, eles são inerentes à condição de ser humano e, portanto, inatos na consciência de todos os homens, decorrendo do direito natural, do sentimento de justiça e de solidariedade humana.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que os promovidos sejam compelidos a fornecerem todos os meios necessários para o tratamento das moléstias que acometem o paciente, especificamente a disponibilização dos medicamentos Entresto 24/25mg, 01 (um) comprimido de 12/12 horas, e Pradaxa 110mg, 01 (um) comprimido de 12/12 horas, e demais providências necessárias, bem como quaisquer outros procedimentos, exames, medicamentos ou insumos necessários.

Houve apresentação de contrarrazões tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo Município de Lucas do Rio Verde, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares,

No caso, sustenta a parte promovente que “está acometido de inúmeros problemas de saúde, entre eles os seguintes diagnósticos: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção (ICFER), com FEVE estimado em 30%, conforme se constata dos laudos e exames médicos em anexos”, motivo pelo qual, necessita fazer uso de inúmeros medicamentos, dentre eles: Entresto 24/25mg 60CP e Pradaxa 110mg 60CP.

Portanto, propôs a presente ação objetivando o fornecimento dos medicamentos.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, uma vez que, em se tratando de sistema público de saúde, é sabido que somente casos considerados urgentes devem autorizar a modificação da ordem da fila de prioridade na realização de fornecimento de medicamentos, exames, cirurgia e outros atendimentos, sob pena de inviabilizar o próprio serviço público de saúde e violar o princípio da isonomia, o que não é o caso dos autos, pois não há configuração de urgência.

Isso porque, conforme bem ressaltou o magistrado na origem, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu que além de não haver informação nos autos de que houve a tentativa de tratamento como os medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, também não há urgência no presente caso.

Consta do Parecer do NAT as seguintes informações e conclusão da situação do paciente:

Não consta nos autos se o autor fez uso de fármacos preconizados no SUS, para que houvesse justificativa Clinica e escala terapêutica.

A Conitec realizou a análise do medicamento Entresto (sacubitril/valsartana) para o tratamento de pacientes adultos com insuficiência cardíaca crônica sintomática com fração de ejeção reduzida. Levando em consideração as evidências científicas disponíveis, recomendou a não incorporação no SUS de Entresto (sacubitril/valsartana) para tratamento de pacientes adultos com insuficiência cardíaca crônica sintomática com fração de ejeção reduzida.

A Dabigatrana obteve parecer Negativo quanto a sua incorporação pela CONITEC,em dezembro de 2018 e não possui Genérico

Quanto a Urgência: Não há urgência.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor.

Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação de urgência/emergência na realização do tratamento, de modo que escorreita a sentença prolatada, não podendo o Poder Judiciário interferir nesses casos, sob pena de colapsar o próprio sistema e provocar o atendimento de pessoas em casos eletivos, prejudicando atendimentos de urgência e/ou emergência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO (LATU SENSU) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e necessidade da pretensão a justificar a prioridade do atendimento,
sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia em relação aos demais cidadãos que igualmente aguardam na fila de espera do SUS
. (TJMT ReeNec 27008/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

Aliás, conforme muito bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, o STJ, no julgamento do Tema n° 106, firmou tese no sentido de que a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No próprio parecer do NAT constou que no presente caso não houve comprovação de imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Desse modo, a despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não se verifica a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas juntadas e o parecer do NAT não comprovam a alegada urgência na disponibilização do medicamento pretendido, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021